Tribunal: TJDFT
Processo: 0746745-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SUCESSÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. NOVA CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. VALORES PENHORADOS. PESSOA FÍSICA. PATRIMÔNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA COM MOVIMENTAÇÕES CORRENTES. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Comercial, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 5o da Lei no 6.840/80 c/c art. 52, Decreto-Lei no 413/69.
2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição, o qual é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial. Precedentes.
3. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
5. Considerando que a pessoa jurídica executada foi extinta, a sucessão processual é devida, na pessoa de seu empresário, por força da aplicação analógica do art. 110, CPC, sendo desnecessária uma nova citação do empresário sucessor.
6. O patrimônio da pessoa física se confunde com o da pessoa jurídica, razão por que responde solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica.
7. Demonstrado que os valores penhorados são superiores a 40 salários mínimos e encontravam-se em conta com movimentações correntes, a penhora é devida, afastando-se a impenhorabilidade do art. 833, X, CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.